Tribunal: TJBA
Processo: 8046163-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046163-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZA EDNALVA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO LIMINAR
DEFERINDO A
MEDIDA
.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1132/STJ. APLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. MATÉRIA
S
FÁTICA
S
NOVA
S E SUPERVENIENTES AO PROFERIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária.

Discute-se no recurso a legalidade do deferimento da liminar, sob o fundamento de nulidade da constituição em mora por suposta falsificação de assinatura na notificação extrajudicial e abuso de direito no cumprimento do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a alegação de falsidade de assinatura na notificação extrajudicial e o suposto abuso no cumprimento do mandado podem ser analisados em sede de Agravo de Instrumento/Interno, quando tais questões não foram objeto da decisão agravada e demandam dilação probatória; e (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ é aplicável para a comprovação da mora, nos estritos limites da cognição sumária da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo de Instrumento/Interno possui cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, não se prestando a analisar fatos novos ou questões não submetidas e apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

A decisão agravada, que defere a liminar de busca e apreensão, limita-se à cognição sumária, verificando a presença dos requisitos formais (contrato e comprovação da mora), sem adentrar em discussões fáticas complexas, como a autenticidade de assinatura.

Alegações de falsificação de assinatura em aviso de recebimento e abuso no cumprimento do mandado são matérias que demandam instrução probatória (como perícia grafotécnica) e devem ser suscitadas e analisadas no curso da ação principal, no Juízo de primeiro grau, sendo incompatíveis com a via estreita do Agravo e com a fase liminar do processo.

O Tema Repetitivo 1132 do STJ (firmado no REsp nº 1.951.662/MG e REsp nº 1.951.888/RS) estabelece que, em busca e apreensão por alienação fiduciária, a comprovação da mora é suficiente com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensando a prova de recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiro.

O Juízo de primeiro grau, ao deferir a liminar com base no contrato e na notificação com aviso de recebimento, age em consonância com o Tema Repetitivo 1132/STJ, e a mera alegação de falsidade, não analisada na origem, não é apta a configurar distinguishing do precedente vinculante nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:
Configura supressão de instância e desvirtuamento da via recursal a análise, em Agravo de Instrumento/Interno, de questões fáticas (como falsidade de assinatura ou abuso no cumprimento de mandado) que não foram objeto de deliberação na decisão de primeiro grau e demandam dilação probatória.

É aplicável, em sede de cognição sumária para deferimento de liminar de busca e apreensão, o entendimento do Tema Repetitivo 1132/STJ, que considera suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, arts. 1.015 e seguintes; Lei nº 10.931/04.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp nº 1.951.662/MG e REsp nº 1.951.888/RS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO
INTERNO
Nº

8046163-13.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
LUIZA EDNALVA MENDES DA SILVA
e Agravado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA